Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALECIMENTO DA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO FILHO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.884,71. O autor, sucessor processual de sua mãe CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINÇÃO em razão de seu falecimento, sustenta que no presente caso não se trata de pedido de danos morais indiretos (ao recorrente), mas sim à mãe do autor que sofreu os danos em vida. O banco réu requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
2. A instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de golpes praticados na dependência de sua agência bancária (Súmula 479, STJ). A atuação do golpista não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual se configura a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
3. Com efeito, ao Banco cabe garantir a segurança de seus correntistas quando se encontram dentro de suas agências, notadamente porque golpes, como da troca do cartão, não são nenhuma novidade para as instituições financeiras e atingem qualquer tipo de usuário de cartão. (Acórdão 1215179, 07365203420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No caso dos autos, diante do conjunto probatório, restou comprovado que a falecida foi vítima de golpe perpetrado por terceiros que se utilizaram de ardil para copiar sua senha e realizar a troca de seu cartão nas dependências de agência bancária. Ainda, depreende-se que em momento algum a autora contribuiu para a ação dos fraudadores, ao contrário, assim que percebeu a troca dos cartões comunicou, imediatamente, a instituição financeira e registrou um boletim de ocorrência.
5. Desse modo, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor de indenizar o autor pelos prejuízos materiais sofridos, sendo irretocável a sentença nesse ponto.
6. No tocante ao pleito de indenização por dano moral, assiste razão ao autor/recorrente. Isso porque, o golpe do qual a autora/falecida foi vítima, bem como todos os saques e demais transações realizadas em sua conta bancária lhe causaram angústia e constrangimentos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, ocasionando um impacto negativo na sua subsistência, haja vista que, por ser idosa e portadora de doença terminal, necessitava do dinheiro para adquirir medicamentos e manter sua qualidade de vida.
7. A Súmula 642 do STJ dispõe que “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito (...) (AgRg nos EREsp 978651 SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2010, DJe 10/02/2011)
8. Ante o exposto, caracterizado o dano moral sofrido pela autora/falecida, o autor/sucessor (filho da vítima) não precisa provar que a situação vivenciada ultrapassou a esfera de sua genitora e o atingiu, uma vez que com o falecimento da vítima, transmite-se ao sucessor o direito à indenização.
9. Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. Assim, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende os critérios de razoabilidade e moderação recomendados ao caso.
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para condenar a parte ré a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, desde o arbitramento e acrescido dos juros de mora, desde a citação. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente (BRB Banco de Brasília S/A) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor total da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.